Tribunal: TJMT
Processo: 0008125-36.2009.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008125-36.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 003.430.881-42 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FERNANDO ARTUR PENA BORGES CANAVARROS - CPF: 631.020.481-53 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA DE RINOSEPTOPLASTIA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA MISTA: SEPTOPLASTIA (OBRIGAÇÃO DE MEIO) E RINOPLASTIA (OBRIGAÇÃO DE RESULTADO). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO NA CIRURGIA FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE PRESUMIDA NA CIRURGIA ESTÉTICA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando médico à reparação por danos morais decorrentes de insucesso em cirurgia estética (rinoplastia) associada a procedimento funcional (septoplastia).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (ii) definir a natureza da obrigação assumida em cirurgia mista (estética e funcional); (iii) apurar a responsabilidade civil do médico pelos danos materiais e morais alegados; (iv) verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. Inexistiu cerceamento de defesa, pois a prova pericial realizada mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia, não se justificando a oitiva de partes ou perito em audiência.

4. Na septoplastia (correção funcional), a obrigação do médico é de meio, sendo necessário comprovar negligência, imprudência ou imperícia, o que não se evidenciou nos autos.

5. Na rinoplastia (cirurgia estética), a obrigação é de resultado, havendo presunção de culpa em caso de insucesso, com inversão do ônus da prova em desfavor do profissional. Restou comprovado o desvio estético persistente, configurando falha na prestação do serviço.

6. Reconhecida a responsabilidade civil apenas quanto ao insucesso estético, impõe-se a indenização por dano moral. O
quantum
indenizatório, todavia, deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a prova pericial é suficiente para o julgamento da causa. 2. Na cirurgia plástica estética, a obrigação do médico é de resultado, com presunção de culpa em caso de insucesso, impondo-se o dever de indenizar quando não atingido o resultado esperado. 3. Na cirurgia funcional (septoplastia), a obrigação é de meio, cabendo ao autor comprovar a culpa do médico."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de interposto por
FERNANDO ARTUR PENA BORGES CANAVARROS
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
ação de reparação civil decorrente de lesão médica
” movida por
RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS
, em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 298393907):

“
Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na presente ação, para condenar o requerido a pagar ao autor a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pela Taxa SELIC (art. 406 do CC), a contar da citação.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.” (sic)

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 298393915):

“Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para corrigir o erro material apontado, com a devida apreciação da contestação apresentada pelo requerido. Por outro lado, REJEITO a alegação de omissão com viés de obscuridade quanto ao nexo de causalidade, por não se verificar qualquer omissão na decisão embargada.”

Em suas razões recursais (ID nº 223720212), o médico requerido
Fernando Artur Pena Borges Canavarros
suscita preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, a necessidade de produção de prova oral – depoimento pessoal do autor e oitiva do perito judicial.

No mérito, alega que a intervenção médica tinha caráter iminentemente funcional, devendo desta forma dar ênfase ao nexo causal, o que no caso dos autos aduz inexistir.

Aduz que o laudo pericial afastou o nexo causal entre o dano e o ato cirúrgico.

Afirma que por ser obrigação, mesmo esperando o resultado (estético), não há como prever situações que decorrem da própria moléstia em si, os chamados resultados incontroláveis.

Sustenta inexistir culpa, e que não correu imperícia, visto possuir título de especialista em Otorrinolaringologia e Cirurgia. Que o laudo não menciona imperícia médica.

Defende que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há se falar no dever de indenizar.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 298393924).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento da necessidade de produção de prova em audiência de instrução, com a oitiva do perito oficial e o depoimento pessoal do autor, para constatação de eventual erro médico.

No caso, o magistrado entendeu que a prova pericial era suficiente para o deslinde da causa, dispensando a produção de prova oral.

Considerando que a controvérsia central do processo – a existência de erro médico, é de natureza eminentemente técnica, a prova pericial realizada por
expert
de confiança do juízo mostrou-se adequada e suficiente à formação do convencimento judicial.

A prova por depoimento pessoal do autor não teria o condão de infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial quanto à adequação dos procedimentos médicos adotados.

Ademais, conforme consignado na sentença, após a conclusão do laudo pericial, as partes foram intimadas a se manifestar, tendo o próprio apelante apresentado quesitos complementares, devidamente respondidos pelo perito, o que evidencia a suficiência da instrução processual.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, rejeitando-se a preliminar. Passo, assim, ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que se trata de ação de reparação civil decorrente de suposta falha na prestação de serviços médicos, proposta por Ronnan Martins de Vasconcelos em face de Fernando Artur Pena Borges Canavarros.

Narra o requerente que, seguindo orientação médica, procurou o requerido para submeter-se a cirurgia corretiva realizada em 19/12/2006, com duração aproximada de quatro horas e alta no mesmo dia.

Após cumprir o tratamento prescrito, retornou uma semana depois para a retirada do splint nasal e dos curativos. Entretanto, com a redução do inchaço, percebeu anormalidades em seu nariz. Um mês após, em nova consulta, o próprio médico constatou falhas na cicatrização, diagnosticando desvio em bloco do septo nasal e a necessidade de nova cirurgia reparadora, em razão de laterorrinia.

O insucesso do procedimento teria gerado grande frustração ao requerente, que suportou riscos, dores e despesas financeiras sem alcançar o resultado esperado.

Afirma que, em termos técnicos, o requerido diagnosticou “obstrução nasal há anos, com respiração bucal”, além de “desvio septal com hipertrofia das conchas inferiores”, ambos visíveis no exame físico. Para correção, indicou a realização de “septoplastia, turbinectomia inferior associada à cauterização e rinoplastia”.

Do prontuário cirúrgico, consta a execução da septoplastia para correção do desvio do septo, da turbinectomia em razão da hipertrofia dos cornetos nasais, da cauterização e de rinoplastia destinada à melhoria estética nasal.

Em síntese, o procedimento configurou uma rinoseptoplastia, que combina a correção funcional do septo nasal (septoplastia) à cirurgia estética (rinoplastia).

A tomografia computadorizada dos seios da face, realizada em junho de 2008, um ano e meio após a cirurgia, revelou “desvio do septo nasal para a esquerda” e a presença de “cistos de retenção ou pólipos” no assoalho dos seios maxilares.

A vídeonasofaringolaringoscopia, exame endoscópico realizado no mesmo período, diagnosticou “hipertrofia das conchas inferiores”, “desvio da cartilagem do septo para a esquerda” e “pequeno desvio do osso nasal etmóide para a direita”, demonstrando que as correções esperadas com a cirurgia não foram plenamente alcançadas.

O autor sustenta a necessidade de novo procedimento cirúrgico, não apenas pelo persistente desvio do septo e pelos sintomas sinusais, mas também pela acentuada deformidade estética, de fácil percepção por terceiros e de elevado impacto emocional.

Argumenta que a frustração e a indignação são agravadas pelo fato de ter recorrido a um especialista em cirurgia plástica para corrigir tanto aspectos estéticos quanto funcionais, mas, em vez disso, teve sua aparência comprometida.

Requereu, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 106.075,00 (cento e seis mil e setenta e cinco reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos materiais e o equivalente a 250 salários mínimos por danos morais. Subsidiariamente, pleiteou a fixação de outro valor compatível com a extensão dos danos sofridos e a capacidade econômica do requerido.

O requerido, em contestação, alegou que a cirurgia melhorou a aparência do autor, apresentando desvio de natureza leve, e que a literatura médica prevê intercorrências, inclusive reações do organismo, inerentes ao procedimento cirúrgico.

Foi deferida prova pericial, cujo laudo – posteriormente complementado – foi juntado aos autos.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o requerido interpôs apelação, sustentando ausência de nexo causal e inexistência de imperícia, por se tratar de procedimento com finalidade eminentemente funcional.

Sem razão o apelante.

No caso em análise, observa-se que a responsabilidade civil suscitada pela inicial está prevista de forma especial no Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, à luz do disposto no art. 3º do referido diploma legal.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 14, que o consumidor tem direito à reparação pelos danos sofridos em decorrência do fato do serviço, que nos caso de profissionais liberais, serem apurados em responsabilidade pessoal do profissional mediante a verificação de culpa (§4º do artigo 14 CDC).

Nesse sentido, os artigos 186 e 951 do Código Civil estabelecem que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, pois em razão dos serviços prestados, a atribuição do profissional da medicina é atuar de “acordo com o cuidado, a perícia e os conhecimentos compatíveis com o desempenho que seria razoável esperar-se de um médico prudente”.

Por se caracterizar, então, como obrigação de meio, “não se assume o dever de se chegar a determinado resultado (a cura, por exemplo), mas apenas o dever de se portar com diligência e atenção, à luz dos dados atuais de sua ciência, de cujo conteúdo se espera que tenha notícias atualizadas” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de Direito Civil, 5ª Ed. Rev. E Atual. Editora JusPodivm, 2018, Salvador, pág. 823).

Ou seja, o dever profissional do médico é empregar todos os meios necessários, com a diligência que a norma técnica exige, sob pena de restar caracterizada a culpa, ante a imprudência, negligência ou imperícia, e ser responsabilizado pelos danos que eventualmente venha a causar. Logo, na obrigação de meio, compete ao autor/paciente a prova da conduta ilícita do réu/médico, demonstrando que este, na atividade desenvolvida, não agiu com a diligência e os cuidados necessários para a correta execução do contrato.

Quanto ao tema, o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho adequadamente define:

“(...) Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos. Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio Rodrigues, Antônio Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência. Disso resulta que a responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva e com culpa provada. Não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Caberá ao paciente, ou aos seus herdeiros, demonstrar que o resultado funesto do tratamento teve por causa a negligência, imprudência ou imperícia do médico. O Código do Consumidor manteve neste ponto a mesma disciplina do art. 1.545 do Código Civil de 1916, que corresponde ao art. 951 do Código de 2002. Embora seja o médico um prestador de serviços, o Código de Defesa do Consumidor, no § 4"do seu art. 14, abriu uma exceção ao sistema de responsabilidade objetiva nele estabelecido. Diz ali que: “A. responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.” Devemos ter em mente, todavia, que o Código do Consumidor foi bem claro ao dizer que a exceção só abrange a responsabilidade pessoal do profissional liberal, não favorecendo, portanto, a pessoa jurídica na qual ele trabalhe como empregado ou faça parte da sociedade. Assim, por exemplo, se vários médicos resolverem constituir uma sociedade, a responsabilidade desta não será subjetiva”.

Já, nas situações em que o procedimento médico visa uma reparação estética, conforme o reiterado entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1132240/RO), a obrigação do profissional perante o paciente modifica sua natureza de meio e passa a ser de resultado, comprometendo-se a alcançar o desfecho específico, que constitui o cerne da própria obrigação de melhorar a aparência.

Nessas hipóteses, quando o intento da reparação cirúrgica não for conquistado, o ônus da probatório é invertido e atribui-se ao profissional médico o encargo de comprovar a excludente de responsabilidade, haja vista a presunção da culpa.

Nessa perspectiva, Sérgio Cavalieri Filho compreende que "
no caso de insucesso na cirurgia estética, por se tratar de obrigação de resultado, haverá presunção de culpa do médico que a realizou, cabendo-lhe elidir essa presunção mediante prova da ocorrência de fator imponderável capaz de afetar o seu dever de indenizar.
" (Programa de Responsabilidade Civil. 7ª Ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007, p. 370).

Bem por isso, em relação à culpa presumida e, também, quanto à inversão do ônus probatório em desfavor do profissional médico nas obrigações de resultado, o STJ já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, CAPUT E § 4º, DO CDC.1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.06.2013.2. Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e da possibilidade de inversão do ônus da prova.3. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta.4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova.5. O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação.6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 21.09.2011, consolidou-se no sentido de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento.7. Recurso especial conhecido e provido.( REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013) – Destaca-se.

Oportuno ressaltar, ainda, que segundo o entendimento da Corte Especial acima mencionado (REsp n. 1.395.254/SC), tratando-se de cirurgia de correção estética, o uso ou emprego adequado da técnica medicinal não constitui elemento apto, por si só, a afastar a responsabilidade do profissional médico e sua culpa pelo resultado não alcançado.

Neste norte, infere-se dos autos que o autor Ronnan Martins de Vasconcelos, em 19 de dezembro de 2006, submeteu-se a cirurgia de natureza mista denominada de rinoseptoplastia com turbinectomia, direcionada à desobstrução nasal, para regularizar a funcionalidade da respiração (septoplastia), associada ao procedimento estético, de cirurgia plástica (rinoplastia) associado a osteotomias e turbinectomia inferior.

Ao se analisar, primeiramente, a responsabilidade civil do requerido em relação à rinoplastia, procedimento médico que visava o resultado. No entanto, ao que tudo faz ver do presente feito, o médico réu não alcançou o desfecho almejado.

Isso porque, procedida a cirurgia plástica, constatou-se desde logo as deformidades e problemas no nariz do autor, o que ficou evidenciado não só através das fotos exibidas pelo paciente (ID. 298393860, fls. 80 e ss.), mas também através do prontuário médico após exame por Videonasofaringolaringoscopi colacionado ao feito (fls. 43) e do laudo pericial produzido em juízo (ID. 298393879).

Confira-se o antes e depois do procedimento cirúrgico constatado em laudo pericial, a conclusão o i. perito de: “observa-se a pré-existência da laterorrinia em “C” que permanece no registro atual:

Em resposta a quesitos complementares (ID. 298393899), o i. perito bem esclareceu acerca da importância e continuidade regular do tratamento do paciente pós operação: “
a. Sim. Devido a alterações cicatriciais que podem ter sua resolução no período entre 6 meses e 1 ano, é recomendado o seguimento pós operatório para avaliação dos resultado de longo prazo (Rohrich et al, 2006). b. Conforme consta nos autos, o seguimento clínico ocorreu até cerca de 8 semanas após o procedimento (a data do último registro em prontuário é de 23/2/2007).”

Não se desconhece que toda cirurgia envolve riscos, inclusive complicações inerentes ao procedimento. Todavia, no caso em análise, restou comprovado que o resultado estético não correspondeu ao esperado, tampouco ao prometido, de modo que se configuram a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade civil do requerido:

Nesse contexto dos fatos, sobressalta-se aos olhos que o
expert
expressamente constatou que a visão frontal, observa-se que a
“pré-existência da laterorrinia em “C” que permanece no registro atual”
.

E ainda complementou: “
Acerca das queixas estéticas ‘aumento de dorso nasal e ponta nasal caída’, as mesmas foram constatadas pelo médico assistente sendo descritas no exame físico com os termos técnicos habituais: “giba ósteo-cartilaginosa com ponta mergulhante e pouco bífida”

Destarte, diferentemente do que alega o apelante de que houve melhora da aparência nasal (mesmo considerando que não houve complicações, intercorrências, pós operatórias), pelas provas exibidas nos autos, revelam um desfecho desfavorável à estética pretendida.

Assim com respaldo na perícia técnica produzida, o nexo causal restou evidenciado ao resultado não quisto, posto que o próprio médico requerido reconheceu que a assimetria não era presente no pré-operatório.

Nota-se, que o médico requerido restringiu em sua defesa, assegurar-se que as condutas médicas adotadas estavam em conformidade com a norma técnica e científica e, ainda, a sustentar a regularidade de cirurgia reparadora nos casos de rinoplastia.

Logo, além não demonstrarem claramente a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou algum argumento que assole o nexo causal, deixaram os réus de descortinar elementos convincentes de que, ao menos, a paciente detinha a ciência das condições e riscos da cirurgia estética, assim como de suas consequências.

Tratando-se de obrigação de resultado, o fundamento do requerido no sentido de haver empregado a técnica médica adequada não é capaz de afastar a culpa pela obrigação mal executada, eis que não atingido o resultado esperado em relação à reparação estética do nariz.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RINOPLASTIA REPARADORA E ESTÉTICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NA PARTE ESTÉTICA – RESPOSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PACIENTE – EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O RESULTADO NÃO ATINGIDO E A CIRÚRGIA PLÁSTICA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELO CIRURGIÃO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – QUANTUM DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS POR DANO MORAL E ESTÉTICO – MANTIDO –TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A obrigação do médico em se tratando de cirurgia plástica com fins estético e reparador é mista.
Na parte estética é de resultado e, de conseguinte, inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, sendo certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a sua culpa
. No caso, embora o perito judicial tenha constatado que o profissional utilizou boa técnica, não há provas de que o resultado decorreu de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico.

2- Inexistência de provas de que o Recorrente informou prévia e de forma cabal que o procedimento realizado pela Apelada não era simples, trivial, ou puramente estético, e que seria necessária a realização de novo procedimento cirúrgico, pois as alterações de origem congênita se mostraram resistentes ao primeiro tratamento cirúrgico realizado quando a pericianda tinha 18 anos (por outro profissional), se não bastasse, embora tenha indicado novo tratamento para se complementar o resultado da cirurgia, há provas de que a Apelada não aceito, porque foi mal atendida no retorno ao consultório médico.

3- As indenizações por dano moral e estético devem ser fixada em valores proporcionais e razoáveis. No caso, mantido o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o dano estético e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o dano moral, pois tais quantas são adequadas à situação fática.

4- Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora nas condenações por danos morais e estéticos é a data da citação. Sentença reformada neste capítulo, pois para o dano estético o Julgador a quo fixou como termo inicial, o evento danoso.

(N.U 1004778-05.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA DE RINOPLASTIA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de cirurgia plástica, de natureza exclusivamente estética, a obrigação assumida pelo profissional se qualifica como de resultado, não se exigindo do paciente a demonstração da culpa, negligência ou imperícia do mesmo pelo procedimento insatisfatório causador dos danos, cabendo, nesta hipótese, ao cirurgião comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, apta a afastar o direito à indenização
, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U 1019744-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA PLÁSTICA – RINOPLASTIA E CORREÇÃO DE DESVIO DE SEPTO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PRECEDENTES – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DEVER DE CUSTEAR FUTURA E ATUAL CIRURGIA REPARADORA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM VALOR MAIOR, SOB PENA DE SE OFENDER O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Embora a relação ente médico e paciente, como regra, se caracterize como obrigação de meio,
em se tratando de cirurgia plástica, de natureza exclusivamente estética, a obrigação assumida pelo profissional se qualifica como de resultado, não se exigindo do paciente a demonstração da culpa, negligência ou imperícia do mesmo pelo procedimento insatisfatório causador dos danos, cabendo, nesta hipótese, ao cirurgião comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, apta a afastar o direito à indenização
. Precedentes.

A indenização por danos morais e estéticos fixados na sentença se mostra suficiente, considerando as particularidades do caso concreto.

A determinação para que os requeridos arquem integralmente com os custos atual de futura cirurgia reparadora, bem como as despesas de locomoção e estadia onde for realizado o procedimento reparador, nos exatos termos do menor orçamento apresentado pela ofendida, acrescido tão somente da atualização monetária pelos índices legais, deve ser mantido, sob pena de a condenação em valor maior ao pretendido ofender ao princípio da congruência. (N.U 1002463-66.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024) (g.n.)

Sendo assim, ausente a comprovação pela parte Apelada de quaisquer causas excludentes de culpa pelo resultado insatisfatório obtido no desempenho do procedimento cirúrgico estético (rinoplastia), imperiosa a manutenção da sentença recorrida que reconheceu a responsabilidade civil pelos danos causados à parte autora.

Por outro lado, quanto à responsabilidade civil do requerido em relação à septoplastia, porque visava a funcionalidade do septo, e, por isso, considerada como procedimento médico de obrigação de meio, não há falar em responsabilização civil ao resultado.

Embora o autor alegue na exordial a permanência dos sintomas de rinite alérgica, com inflamação da mucosa do nariz associados ao desvio septal esquerdo e hipertrofia de cornetos inferiores, pós operatórios, tem-se do ato médico cirúrgico
sub judice
, não ser possível certificar que o profissional da medicina não empreendeu em conformidade com a atenção, a perícia e os conhecimentos adequados para o desempenho de sua obrigação médica, afastando-se dos institutos da medicina.

É sob esse contexto, sustentado pela responsabilidade subjetiva, tão somente quanto à obrigação de meio e a imprescindibilidade de evidenciar a culpa do médico, repisa-se, que sobreleva o exame pelo perito judicial da conduta médica adotada:

E ainda em laudo médico judicial:

Portanto, exclusivamente quanto ao procedimento voltado à rinoplastia, considerando que não alcançou o resultado pretendido e que restaram evidenciados os danos,
estes devem ser reparados.

Sabe-se que o dano moral caracteriza-se por uma ofensa aos direitos da personalidade que, por sua vez, são decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da ordem constitucional, de acordo com o disposto no art. 1º, III da Carta Magna.

Nesta esteira, ao reconhecer a ocorrência do dano moral, deve-se observar se o evento até então tido como danoso tem o condão de afetar a dignidade da autora.

No caso ora discutido, observa-se que a situação vivenciada pela Requerente é passível de indenização.

O dano moral se mostra evidente, diante da frustração na expectativa do consumidor quanto ao resultado almejado.

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da Súmula n. 37 “
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
” e da Súmula n. 387 “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Ora, evidente a deformidade nasal do autor advinda da cirurgia plástica. E mesmo após o procedimento cirúrgico estético, segundo o laudo pericial, persiste a assimetria nasal de grau leve em sua face.

Não bastasse render-se a ideia que terá que passar por nova operação cirúrgica, com dispêndio de mais valores, resta angustiar a resolução do problema ao que o trouxe ao feito.

Evidente, assim, a violação aos direitos de personalidade, razão pela qual o dano moral deve ser reconhecido, a fim de minimizar a frustração em relação a todo o acontecimento relatado, que deu causa a cirurgia estética, sendo cabível o ressarcimento em importância equivalente à gravidade do ato ilícito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$20.000,00 arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por danos morais, se mostra desproporcional.

Desta forma, considerando as circunstâncias acima, afigura-se razoável o arbitramento da indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Modifica-se a sentença neste ponto a reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de danos morais para
R$10.00,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025